Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004183-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN KLEBER QUINTEIRO - CPF: 631.188.581-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO, AINDA QUE RECEBIDO POR OUTRA PESSOA – DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros.

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.”

(AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelação interposto por JEAN KLEBER QUINTEIRO, em face de decisão sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1004183-61.2018.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – julgou procedente referida ação, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mão do credor fiduciário, a posse plena e exclusiva do vem descrito na inicial; condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitrou em 10% do valor da causa devidamente atualizado, suspendendo por 05 (cinco) anos em razão de ser

beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a Apelada almejando a apreensão do veículo do contrato de alienação fiduciária do veículo GM/ASTRA SEDAN, placa EAT-9306, cor prata, 2008/2008, CHASSI 9BGTR69W08B265980, RENAVAM 009598880224.

Alega que enfatizou em sua defesa não foi constituído em mora com a parcela de vencimento em 25/12/2016, tendo em vista que não recebeu a notificação acerca de seu inadimplemento.

Alega que o número de rastreabilidade constante do aviso de recebimento não consta no sistema dos correios, impedindo a confirmação de sua efetiva entrega.

Que muito embora esteja comprovado que a Recorrida não observou o procedimento regular para a constituição da mora, entendeu o juízo de origem pela procedência da pretensão autoral. Nesse sentido, fundamento genericamente que o Apelante não cumpriu com suas obrigações e que não havia como desconsiderar que o principal não estava pago.

Defende a ausência de constituição em mora, conforme dispõe os arts. 2o, §2o e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69.

Que a notificação de aviso de recebimento deverá ser efetivamente recebida, estar assinada, ainda que por terceiros, conforme assente entendimento do STJ.

Sustenta a existência de dano moral, pelo que, requer a condenação da apelada ao pagamento das perdas e danos decorrentes da apreensão indevida, nos moldes do §7o do art.3o do Decreto Lei n. 911/69, o que corresponde a 50% do valor atribuído a causa.

Alega litigância de má-fé por parte da Apelada,

Requer o conhecimento e provimento o presente Recurso, acatando as presentes razões recursais de mérito, a consequente reforma da sentença, por erro de julgamento, bem assim, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial RECONHECENDO O ABUSO DE DIREITO NA PROPOSITURA DA ACAO ANTE A AUSENCIA DE CONSTITUICAO EM MORA DO APELANTE; a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e predas e danos, nos moldes do §7o do art.3o do Decreto Lei n. 911/69; a condenação em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

Sem contrarrazões (id.n.o 14238590).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Apelação interposto por JEAN KLEBER QUINTEIRO, em face de decisão sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1004183-61.2018.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – julgou procedente referida ação, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mão do credor fiduciário, a posse plena e exclusiva do vem descrito na inicial; condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitrou em 10% do valor da causa devidamente atualizado, suspendendo por 05 (cinco) anos em razão de ser

beneficiário da gratuidade de justiça.

O Apelante defende que não foi devidamente notificado.

Extrai-se da inicial que o Agravante firmou com a Apelada, financiamento no valor de R$ 21.778,20 (vinte e um mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos) para ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas, com vencimento final em 25/05/2018, mediante cédula de crédito bancário n. B51231115-1, garantido por alienação fiduciária.

Que em garantia à obrigação assumida o requerido transferiu em alienação fiduciária o veículo marca Chevrolet – modelo Astra Sedan – Gasolina/Alcool – cor Prata – ano/modelo 2008/2008 – Chassi
9BGTR69W08B265980 – RENAVAM 00959880224 – PLACA EAT-9306.

Ainda, que o Apelado afirma que o Apelante deixou de efetuar o pagamento desde a parcela 19/36, com vencimento em 25/12/2016, acarretando o vencimento antecipado de dívida,

Pois bem.

No que tange a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é cediço tal decisão pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014 que alterou o §2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato,
mesmo que recepcionada por terceiro,
confira-se:

Art. 2o (..)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Nesse contexto, ao analisar os documentos apresentados, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Banco Agravado para seguinte endereço: Rua Londrina, n.o 99, Bairro Jardim Ouro Fino, (id. 14238501 - pág. 2), que é o mesmo endereço constante da cédula de crédito bancário (id.n.o1423500 – pág.1) como sendo do Agravante, e mesmo endereço constante da procuração (id.14238546-pág.1).

Soma-se isso o fato de que foi recebido por um familiar (Flávia Quinteiro), conforme documento (id.no 14238501- pág.2).

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter ou não sido recebido pelo Agravante.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE.

1. Não se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) (destaquei)

Assim, em pese as alegações do Apelante, a constituição em mora foi devidamente comprovada pelo Apelado, não havendo que se falar em dano moral e litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020